Tribunal: TJES
Processo: 5000100-49.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000100-49.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DECIMAR PAGUNG
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte re
querente
contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais
, a fim de DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de ID n.º 4478415, bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, devendo a requerida CANCELAR a dívida respectiva de seus apontamentos e SE ABSTER de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome do autor em razão do não pagamento do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária, fixando em R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais) e a restituir valor pago indevidamente.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada
ao suscitar
que os procedimentos adotados pela Recorrente estavam plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

DAS PRELIMINARES

Primeiramente,
rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão de necessidade de perícia
, embora o Juizado especial não seja competente para julgar causas complexas, compulsando os autos observa-se que não há nenhuma necessidade de produção de prova pericial, visto que as provas dos autos são suficientes para julgar o feito.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 11/01/2019, uma equipe técnica da recorrida compareceu a unidade consumidora, e
ao constatarem a existência de irregularidades na medição, efetuaram a lavratura do TOI nº 3416658
, quando ensejou a cobrança à recorrida, no qual teria discordado. Aduz que procurou a requerente em seu escritório local e, por insistência e ameaças de corte do fornecimento de energia elétrica, acabou aceitando o parcelamento do valor, ocasião em que pagou valor a título de entrada, sendo certo que o valor restante está sendo cobrado em sua conta de energia mensal.

Com efeito, em que pese às alegações recursais
o recorrente afirma que fora observado o procedimento na sua integralidade. No entanto, apesar de indicada sua regularidade, vê-se que o TOI nº 3416658, disposto nos autos,
deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
,
co
nforme rigorosa
observância das prescrições
ao
art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
, vê-se, portanto, que
nos autos encontra-se tão somente o
TOI e demonstrativo de cálculo do

consumo irregular, documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário

lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor,

tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a

fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor

deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação à constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão

unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o

que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas

consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e

das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo

129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis
.

Desse modo,
não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e

da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI
3416658
que

consta nos autos,
pois a recorrente não foi diligente em observar de forma

escrupulosa as exigências do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.

Ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo
“
desvio de energia
”
, mas não

se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir

desta postura a recorrente assumi
ria
mais responsabilidade em conduzir estes

procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,

motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou a
inexigibilidade
do

débito, bem como a restituição do valor simples indevidamente cobrado.

Aliado a isso, conclui-se que o consumidor não seria responsável por problema havido no medidor de energia por conta da previsão do art. 166 da Resolução n.º 414/2010, no qual afirma que o consumidor é responsável tão somente pelas instalações elétricas havidas após o ponto de entrega, ou seja, as instalações internas de sua residência, que devem receber manutenções periódicas, inclusive para garantir a sua própria segurança.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (valor da restituição, mais valor do débito invalidado).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.